Tribunal: TJES
Processo: 5002212-05.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002212-05.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IAMARA LEMOS CARDOSO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002212-05.2022.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
IAMARA LEMOS CARDOSO

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE CARIACICA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. QUEDA EM VIA PÚBLICA. CANALETA DE ESCOAMENTO PLUVIAL QUEBRADA. LESÕES. AUSÊNCIA DE PROVAS. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(3). Confirmam-se as razões de decidir do Juízo
a quo
, especificamente quanto à ausência de comprovação de nexo de causalidade entre o dano e a conduta do Recorrido. Apesar de a parte autora ter trazido aos autos imagens da caneleta de escoamento pluvial quebrada, boletim de ocorrência e laudos médicos, entende-se que tais provas, por si só, não são capazes de comprovar que as lesões causadas à autora ocorreram em razão da queda discutida nos autos. Sobre tal ponto, destaca-se o seguinte trecho do ato sentencial: “
[...] no caso sob análise entendo que não há como se afirmar a existência de nexo de causalidade, por
não ser a omissão imputada ao requerido o evento mais determinante para o alegado dano suportado pela parte autora
.
Isto se dá pelo fato de que
:
[i]
a arguição autoral denota uma omissão estatal genérica na fiscalização de vias públicas, não decorrente da conduta ativa do ente público;
[ii]
não é razoável exigir do ente público o controle permanente sobre a trafegabilidade das vias, o que se torna inexequível pragmaticamente, sob pena de se imputar ao requerido a condição de verdadeiro segurador universal, responsável por todo e qualquer evento que provoque dano aos administrados

[...]”. Desse modo, as alegações fáticas apresentadas pela parte autora não restaram comprovadas nos autos, de modo que há falha no ônus probatório do fato constitutivo do suposto direito da parte postulante (CPC, art. 373, inciso I).

(4). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)